Tribunal: TJSP
Processo: 2089779-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença – Indenizatória – Penhora de pequeno imóvel rural que serve de residência ao devedor e sua família, e do qual retiram seu sustento – Impenhorabilidade – Exegese da regra do art. 833, VIII, do CPC – Hipóteses do art. 833, § 2o, do CPC, que não comportam ampliação – Precedentes do C. STJ – Sítio que figurou como demandado, na fase de

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença – Indenizatória – Penhora de pequeno imóvel rural que serve de residência ao devedor e sua família, e do qual retiram seu sustento – Impenhorabilidade – Exegese da regra do art. 833, VIII, do CPC – Hipóteses do art. 833, § 2o, do CPC, que não comportam ampliação – Precedentes do C. STJ – Sítio que figurou como demandado, na fase de conhecimento, tendo sido citado na pessoa de seu representante e condenado pela sentença ora em fase de cumprimento - Decisão parcialmente reformada – Agravo provido, em parte.